Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 827 DO CPC. INAPLICABILIDADE EM FAVOR DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso da estipulação do percentual de 10 a 20% do valor atualizado da causa, previsto no § 2o do art. 85, ensejar um valor ínfimo dos honorários advocatícios e em desacordo com as peculiaridades do feito, é possível a fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, com o objetivo de valorizar a atividade profissional e remunerar adequadamente o patrono da parte vencedora.
2. Levando-se em consideração a natureza da causa, bem como o trabalho desempenhado pelo advogado do apelado, vencedor nos embargos à execução, o quantum fixado na r. sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional.
3. O art. 827 do CPC prevê apenas a hipótese de fixação de honorários advocatícios em favor do exequente. Logo, não há impedimento para que seja aplicada, em favor do executado, a regra contida no § 8o do art. 85 do CPC, no caso de acolhimento dos embargos à execução.
4. Recurso desprovido.